Tribunal: TJSP
Processo: 0048771-48.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretensão de imediata transferência ao regime semiaberto. Informes que dão conta de que o pedido de progressão já foi concedido, mas posteriormente sustado, ante a notícia de nova condenação. Inexistência de constrangimento ilegal. Trâmite regular. Ordem denegada.